Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751668-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Persivaldo Ananias Pereira Junior Agravada: Laiciane Marques Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Persivaldo Ananias Pereira Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0701552-63.2023.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de alienação do imóvel, o qual não é necessário para que o processo seja sentenciado. À Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha. Após, intimem-se as partes. Depois, à Fazenda Pública. Feito, ao MP.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54109577), em síntese, que na condição de inventariante promoveu, com recursos próprios, o pagamento das despesas necessárias ao prosseguimento do procedimento de inventário e partilha, diante da hipossuficiência econômica dos herdeiros. Argumenta que todos os herdeiros concordaram com a venda de bem imóvel integrante do espólio com a finalidade de restituir as despesas custeadas pelo inventariante, bem como para custear das despesas do processo. Sustenta que já existe proposta de compra do aludido bem, sendo necessária apenas a autorização judicial para que seja promovido o negócio jurídico mencionado. Assevera que o valor arrecadado com a venda do bem aludido facilita a divisão dos quinhões hereditários entre os herdeiros. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja autorizada a venda do bem imóvel indicado nos autos do processo de origem e b) seja assegurada a restituição das despesas efetuadas, com recursos próprios, pelo inventariante. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 54109579 e Id. 54109580). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de autorizar a venda de bem imóvel integrante do espólio, bem como de assegurar a restituição das despesas efetuadas, com recursos próprios, pelo inventariante. De acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienção de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização do Juízo. No caso em exame verifica-se que o inventariante pretende obter autorização para a venda de bem imóvel integrante do espólio, com a finalidade de receber os valores das despesas feitas, com recursos próprios, em benefício dos herdeiros. Ocorre que, a despeito de ter o agravante afirmado que houve a concordância de todos os herdeiros em relação à venda do bem, com a finalidade pretendida, não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore essa afirmação. Também não houve manifestação do Ministério Público a esse respeito, tendo em vista que deixou para se posicionar sobre o tema após eventual a manifestação da Curadoria Especial (Id. 174480848 dos autos do processo de origem). A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. INVENTÁRO E PARTILHA. CIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a transferência de bem imóvel. 3. A alienação de bens durante a tramitação da ação de inventário somente é permitida com a anuência de todos os herdeiros e depende de autorização judicial. Precedente deste Tribunal. 4. A agravante estava ciente que a escritura de compra e venda não seria passível de registro em relação à cessão de direitos hereditários até que fosse resolvido o inventário e partilha, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1337150, 07500380820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar, ainda, que não constam nos autos informações suficientes a respeito da venda pretendida. A despeito da informação prestada pelo recorrente a respeito da existência de proposta de compra do bem imóvel, não foi trazido aos autos nenhum elemento de prova nesse sentido. Também não consta nenhuma estimativa do preço do imóvel em questão, nem mesmo o detalhamento das despesas eventualmente feitas pelo recorrente com recursos próprios. Esse cenário revela a ausência de elementos probatórios suficientes que possam subsidiar a concessão da tutela pretendida. Além disso é necessário ressaltar que no caso em analise ainda não foi elaborado o esboço da partilha, ocasião em que deverão ser delimitados os pagamentos das dívidas, a meação do cônjuge supérstite e os respectivos quinhões hereditários, nos termos do art. 651 do CPC. Assim, o pagamento de eventuais dívidas a serem solvidas pelo espólio pode ser exigido de acordo com a regra prevista no art. 642 do CPC. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator